Tribunal: TJPA
Processo: 0800282-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800282-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:________________

PROCES
SO: 0800282-43.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: HABEAS CORPUS PREVENTIVO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: MARABÁ/PA

IMPETRANTES: ADVOGADOS SARAH JENIFFER MELO SOARES – OAB/PA Nº 27.509; DALILA ALESSANDRA LUNKES – OAB/TO Nº 9.506 E WAGNER NASCIMENTO CARVALHO – OAB/TO Nº 7.359

PACIENTE: JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. MERA SUPOSIÇÃO DE AMEAÇA ILEGAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A concessão do salvo conduto, em sede Habeas Corpus Preventivo, somente é possível quando, de fato, houver existir à liberdade de locomoção do paciente, devendo haver fundado receio de que o coacto venha a ser preso ilegalmente, o que não foi constatado nos autos.

2.

O mero receio de futura e incerta constrição da liberdade ambulatorial não acarreta constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão do writ.

3.

Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
preventivo
, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Wagner Nascimento Carvalho, Dalila Alessandra Lunkes e Sarah Jeniffer Melo Soares, em favor de
José Augusto do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA.

Informam os impetrantes que:

“O paciente é auxiliar judiciário cargo de carreira do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo tomado posse para o exercício de suas funções no dia 02 de setembro de 2013 na Comarca de Itupiranga – PA, no decorrer destes 06 (seis) anos de seu mister nunca foi investigado ou processado por qualquer cisão a conduta proba que é inerente aos que exercem o múnus público (...).

Salientamos que, o Paciente no exercício de suas funções ocupou o cargo comissionado de Chefe da Unidade Local de Arrecadação – FRJ de Itupiranga – PA, desde o mês de novembro do ano de 2014. Porem, por desavença pessoal, o Dr. Danilo Alves Fernandes, requereu a exoneração do Paciente do cargo em comissão, tendo sido publicada Portaria de exoneração em 23 de maio do ano de 2019. Em ato continuou e não satisfeito apenas com a exoneração do servidor o magistrado orquestrou uma reunião em meados do mês de junho daquele ano, convocando todos os serventuários daquela comarca para falar abertamente que o Paciente seria alvo de um Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD.

Abismado com tal atitude perpetrada pelo magistrado, e tendo sua capacidade moral reduzida na presença de todos seus colegas de serviço, o Paciente procurou a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para a apuração do flagrante assédio moral em face do magistrado.

...................................................................................................................

Ciente da persecução em desfavor de sua pessoa e temendo uma ordem abusiva de constrição de seu corpo, o Paciente começou a munir-se de documentos, requerendo certidão negativa na Delegacia de Policia Civil de Itupiranga – PA, onde o objeto da mesma aponta que o Paciente não é alvo de nenhum inquérito policial, naquela divisão policial.

Ocorre excelências, que no dia 04 do mês de dezembro do ano de 2019, por volta das 06h, o Paciente foi surpreendido com batidas no portão de sua residência, momento em que indagou quem estava batendo, tendo as pessoas respondido que se tratavam de policiais, imediatamente o Paciente exigiu que se identificassem, tendo os agentes respondidos que caso o Paciente não abrisse o portão, os mesmos iriam arromba-lo, o Paciente continuou insistindo para que os agentes se identificassem, sendo que cada segundo que se passavam as pessoas batia com mais foça no portão, com receio de que o mesmo fosse arrombado, o Paciente resolveu abrir o portão, embora estivesse temendo por sua própria vida, tendo em vista que o paciente é servidor do Poder Judiciário e trabalhou por anos auxiliando os magistrados nas audiências, ou seja, poderia ser algum réu que se sentiu prejudicado com a atuação do Poder Judiciário e estaria se passando por policiais, afim de dar cabo da vida do Paciente.

...................................................................................................................

A autoridade coatora, em sua decisão que determinou a diligência de busca e apreensão na residência do paciente, consignou que há indícios de que o mesmo esteja envolvido nas condutas ilícitas de disparo de arma de fogo em via pública, apropriação indevida de valores, negociações de decisões e subtração de autos.

Destarte, além de determinar à realização de busca e apreensão na residência do Paciente, a autoridade coatora também determinou a quebra do sigilo bancário, do sigilo dos dados telefônicos, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam, afastamento temporário de suas funções perante o TJ/PA, proibição de mantes contato com servidores da Comarca e testemunhas, sob pena de prisão.

...................................................................................................................

O paciente não espera ser preso, mas teme, vez que o presente inquérito e diligências ainda estão em curso, bem como o magistrado Danilo Alves Fernandes, vem exercendo forte influência nas outras autoridades e testemunha que lastreiam as investigações”.

Com base nesses fatos, os impetrantes requerem:

“a) Por todo o exposto, requer-se que Vossa Excelência, se digne a determinar o recebimento e processamento do presente writ, para liminarmente determinar a expedição de ‘salvo conduto’ para preservar a liberdade física do paciente ate o julgamento da ordem impetrada”;

b) quando do julgamento do mérito, tendo restado provado a procedência de justo receio, requer a Vossa Excelência, a expedição de salvo conduto definitivo, para assegurar o direito fundamental da liberdade física do Paciente, nos termos do artigo 660, §4º, do Código de Processo Penal, sendo feitas as comunicações necessárias à ilustre autoridade coatora e à autoridade judiciária de plantão, tudo por ser de justiça”.

Juntaram documentos.

Os autos foram distribuídos, em sede de plantão criminal, ao Desembargador Ronaldo Marques Valle, que deixou de apreciar o pedido de urgência e determinou a redistribuição regular do feito, por não se tratar de matéria afeta ao regime de plantão judicial, ocasião em que o
writ
veio redistribuído à minha relatoria.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que me reservei para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade inquinada coatora.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Ids. n. 2.661.623).

O processo retornou concluso em 28/01/2020, oportunidade na qual indeferi a liminar e determinei que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pela denegação da ordem recomendando, entretanto que:
“[o] pleito do Paciente deve também, ser encaminhado à Corregedoria do Interior do TJE/PA. E esta deve tomar providências, no sentido de que o
PAD
instaurado, para apurar os fatos,
seja concluído com

urgência
. Tudo deve ser apurado com rigor, no sentido de elucidar os fatos e punir os responsáveis, pelas condutas de
disparo de arma de fogo
, em via pública,
apropriação indevida
de valores,
negociações de

decisões
e
subtração de autos
, do Fórum da Comarca de
Itupiranga”
.
(grifos no original).

É o relatório.

VOTO

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede mandamental que, não obstante a aguerrida impetração, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ.

De acordo com a doutrina, quanto às espécies, o
habeas corpus
pode ser
liberatório
ou
repressivo
, quando se destina a afastar coação ilegal à liberdade de locomoção já existente, ou
preventivo
, quando serve para evitar a ocorrência de iminente ofensa à liberdade de locomoção, ou, no dizer de NUCCI,
"quando a ordem concedida visa a assegurar que a ilegalidade ameaçada não chegue a

se concretizar"
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Processo Penal e Execução

Penal
. 5ª ed., 2ª tiragem, RT: SP, 2008, p. 951).

Há contudo, alguns pressupostos para que o
habeas corpus
em seu viés

preventivo possa ser conhecido e concedido, dentre eles,
a ameaça concreta de constrangimento ilegal ao direito de ir e vir
.

Como destaquei na decisão que indeferiu o pedido de liminar:

“os impetrantes não lograram êxito em demonstrar, de plano, o constrangimento ilegal que alegam.

Sobre o habeas corpus preventivo leciona Júlio Fabbrini Mirabete que:

‘Quando se destina a afastar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção já existente, o Habeas Corpus é chamado de liberatório ou repressivo.
Mas, pode ser impetrado quando existe apenas uma ameaça

à liberdade de locomoção, recebendo a denominação de Habeas

Corpus Preventivo. Nesta hipótese, é expedido um salvo-conduto,

assinado pela autoridade competente. Salvo-conduto, do latim salvus

(salvo) conductus (conduzido), da a precisa ideia de uma pessoa

conduzida a salvo. O salvo-conduto, assim, deve ser expedido se há,

por exemplo, fundado receio de ser preso ilegalmente. Mas, o receio de

violência deve resultar de ato concreto, de prova efetiva, da ameaça de

prisão. TEMOR VAGO, incerto, presumido, sem prova, ou ameaça

remota, que pode ser evitada pelos meios comuns, não dá lugar à

concessão de habeas corpus preventivo’
. (Processo Penal, 5ª ed., Atlas, 1996, p. 699/700). (grifei).

No caso dos autos, de acordo com a prova pré-constituída juntada pelos impetrantes e as informações prestadas pela autoridade indicada coatora, “
a Autoridade

Policial representou tão somente pela busca e apreensão domiciliar, quebra de

sigilos bancários e telefônicos, bem como decretação de medidas cautelares

diversas da prisão
, o que fora deferido por este Juízo, às fls. 348/359”, não havendo qualquer representação pela decretação da prisão contra o coacto.

Com efeito, não se verifica, num primeiro átimo de vista, a presença dos

requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, já que não há qualquer indicativo concreto de que o paciente esteja sofrendo coação, instantânea ou iminente, ao seu direito de locomoção, único objeto passível de tutela por meio do remédio constitucional eleito”.

Como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer:

“Analisando a prova pre-constituída, juntada pelos Impetrantes, bem como, as informações da Autoridade Coatora. Verificamos que o Juízo,
determinou
em desfavor do Paciente,
somente busca e apreensão domiciliar
,
quebra de sigilos bancários
e
telefônicos.
Impôs também ao

Paciente, medidas cautelares, diversas da prisão.

Não há nos autos, qualquer representação, pela decretação de prisão, contra o Paciente.

Não verificamos nos autos, qualquer ameaça, de violação ao direito de liberdade do Paciente.

No presente caso, o Juízo apenas determinou, no curso das investigações, busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilos bancários, telefônicos e decretou medidas cautelares, diversas da prisão, ao mesmo, como forma de preservar, a instrução criminal.

A intenção do Juízo, ao decretar medidas cautelares, diversas da prisão, ao Paciente. Visa evitar que o mesmo, tenha qualquer contato, com testemunhas ou serventuários da Comarca de Itupiranga.

A alegação da Defesa, quanto ao fato da Comarca de Itupiranga, ser cidade pequena, o que torna impossível, que o Paciente não se comunique com as pessoas.
Não deve ser acolhida
.

Ainda que a cidade de Itupiranga seja pequena. O Paciente pode conviver normalmente, sem temer pela privação de sua liberdade.

A decisão do Juízo, refere ao fato do Paciente,
não manter

contato
, com qualquer testemunha ou serventuário, do Fórum de Itupiranga. O Paciente pode transitar livremente pela Cidade de Itupiranga.

Só não pode manter, qualquer tipo de contato, com testemunhas relacionadas aos autos e com serventuários da Justiça.

O Paciente só ficou afastado de suas atividades, 120 dias. Foi o tempo de ser concluído o Inquérito Policial, que tramitava contra o mesmo e demais Acusados. Agora está livre, inclusive trabalhando. Não vemos nenhum cerceamento de liberdade.

Nos faz entender que o Paciente, quer escolher onde e como trabalhar. E sofreu no decorrer do Inquérito Policial, apenas uma limitação. Agora, está normalmente desempenhando suas atividades, no Fórum de Itupiranga.

Não restou demonstrado, qualquer ameaça de violação, ao direito de liberdade do Paciente”.
(grifos no original).

A tais argumentos, acrescento que a mera suposição, sem indicativo fático de que a prisão do paciente poderá ser determinada, haja vista a existência de situação anterior em que se apuram fatos ainda em fase de investigação pela polícia, não constitui uma ameaça concreta

à sua liberdade, capaz de justificar o manejo de
habeas corpus
para o fim pretendido.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. PLEITO DE ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE MANDADOS DE PRISÃO EM ABERTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INEVIDÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. 1. Inexistindo patente ilegalidade a ser reparada, não há razão para processar o recurso em habeas corpus.
2. Hipótese em que a situação apresentada não revela ameaça ao direito de ir e vir, sobretudo porque constante dos autos a informação de inexistência de qualquer mandado em aberto em nome do ora agravante e não comprovada a alegação em sentido contrário. 3. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no RHC 117.712/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019).

Dessa forma, é inviável utilizar o
habeas corpus
para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não acontecidos e sem comprovação (fundado receio) de que realmente ocorrerão, concedendo-se ao paciente, em caráter definitivo e permanente, salvo-conduto relativamente a fatos ainda em investigação, até porque podem vir a ocorrer novas situações que justifiquem a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante o exposto, na linha do parecer ministerial,
conheço e denego a ordem impetrada
, recomendando à Corregedoria das Comarcas do Interior deste e. Tribunal que envide esforços no sentido de concluir, com urgência, o Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado contra o paciente.

É o voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 20/02/2020